Tribunal: TJDFT
Processo: 0726746-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAI N. 5.105/2013. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver omissão e contradição no acórdão. Em suas razões (ID 60194586) sustenta que não pode ser acatada declaração contida em ato administrativo que já foi objeto de retificação pelos superiores hierárquicos. Aduz que o exercício em 3a e 4a séries não podem ser consideradas de alfabetização. Alega contradição com reiterados julgados em contrário. Argumenta o dever de uniformização. Requer a reforma da sentença para excluir da contagem os períodos de dinamização laborados na 3a e 4a séries, haja vista que não são considerados alfabetização para fins de incorporação da GAA.

2. Recurso próprio e tempestivo, isento de preparo (art. 1.023 do CPC). Manifestação apresentada, ID 61203647.

3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgamento, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso, o item 9 da ementa dispõe sobre o período retificado pela administração pública.

4. Na hipótese, foi reconhecido apenas o direito ao pagamento da GAA com reajuste para 3,6% desde maio/2018 e excluído o período de 01/03/1994 a 31/12/1996, no qual a autora não exerceu atividade de alfabetização.

5. Cumpre destacar que todos os dados foram devidamente apreciados. Portanto, não há, pois, vício de omissão ou contradição a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.